Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001189-47.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
AGRAVADA- ROSANGELA ALVES SOBRINHO DE MEDEIROS
Agravo de Instrumento n. 1001189-47.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a empresa ré, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica e de incluir a requerente nos Órgão de restrição ao crédito, no tocante aos débitos discutidos nos autos, quais sejam: as faturas de referência do mês de agosto de 2021, nos valores de R$ 20.186,10 e R$ 136.815,48, ambas com vencimento em 21/11/2021, referentes a recuperação de consumo dos meses de 05/2019 à 03/2021. Caso tenha suspendido o fornecimento de energia em razão dos citados débitos, deverá restabelece-lo no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que foi averiguado um desvio no ramal de entrada, deixando de registrar corretamente o consumo de energia elétrica consumida pela UC, conforme constatou-se através de inspeção realizada no dia 01/04/2021, que ensejou a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 53692614, que foi acompanhado do Sr. AMILTON OLIVEIRA, irmão da agravada, que se apresentou como responsável pelo imóvel, no ato da inspeção.
Aduz que, diante desse fato, procedeu com a cobrança referente ao período irregular observado, utilizando-se como parâmetro a média dos 3 maiores valores disponíveis de consumo de energia, ocorridos em até 12 ciclos regulares, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, nos exatos termos do art. 130, III, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Salienta que foi oportunizado à agravada apresentar defesa e o contraditório, mediante recurso administrativo, porém ela não se valeu desse recurso.
Defende a legalidade da cobrança e o corte de energia elétrica da consumidora.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu em parte a tutela de urgência determinando que se abstenha de efetuar o corte de energia elétrica e de incluir a agravada nos cadastros de inadimplentes, referente ao débito discutido nos autos, proferido nos seguintes termos:
(...)
Da apreciação dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados restaram evidentes no caso.
A probabilidade do direito evidencia-se na documentação juntada aos autos, a qual demonstra que as duas faturas do mês de agosto/2021, referem-se a ‘Consumo em kwh Recuperado’ nos valores de R$20.186,10 (id. 69891566 - Pág. 3) e de R$136.815,48 (id. 69891566 - Pág. 4), ambas com vencimento para 22/11/2021.
Ainda, a Carta ao Cliente acostada aos autos indica que o aumento do consumo decore da apuração de anormalidade no medidor que provocou faturamento inferior ao correto (id. 69891566 - Pág. 1).
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se no fato de que é incontestável o prejuízo que a autora e sua família sofrerão com a ausência da energia, bem essencial em nossos dias.
Ademais, embora o Superior Tribunal de Justiça considere legal a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, a jurisprudência majoritária não a admite no caso de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.
Assim, no caso de débito pretérito apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica, é ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a título de recuperação de consumo não faturado.
Neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
(...)
De tal modo, o restabelecimento de energia é devido quanto as faturas pretéritas, não sendo razoável que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o corte de energia quanto a faturas posteriores as em discussão, bem assim quanto as faturas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 (id. 69891561 - Pág. 1), as quais encontram-se pendentes. Situação na qual o consumidor continuaria a usufruir dos serviços da Concessionária sem uma contrapartida, acarretando o enriquecimento sem justa causa, o que não se admite no direito.
De outro norte, merece acolhimento o pedido para que seja determinado que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes, quanto as faturas objetos dos autos, pois são funestos os efeitos de ter o nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias ou renová-las. E viver sem crédito no mundo atual, ou ter este abalado, é algo quase impossível. (Id 116293984 - Pág. 43/44)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, a própria consumidora afirma que manterá o pagamento das faturas mensais e atuais normalmente.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão, visto que, ao que parece, não se questiona a cobrança, mas o valor.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator